Tribunal: TJMT
Processo: 0022807-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022807-20.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFAC - CNPJ: 01.659.435/0001-05 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 046.423.676-24 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFAC - CNPJ: 01.659.435/0001-05 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 046.423.676-24 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022807-20.2014.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - OBSCURIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0022807-20.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

EMBARGADOS: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT – AFACE e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Processo na origem n.o 0022807-20.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração por ela opostos no Apelo n.o 0022807-20.2014.8.11.0041.

Os embargos declaratórios restaram assim ementados (ID 89491968 - Pág. 1):

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - OBSCURIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Demonstrada a existência de obscuridade, há que se acolher os embargos de declaração para esclarecer o alcance do acórdão embargado
”
.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alega que o acórdão foi contraditório porque reconhece a ausência de unicidade entre os contratos firmados entre a Energisa e a Unimed e aquele firmado entre a AFACE e a Unimed, no entanto entendeu que os reajustes das mensalidades deveriam ser feitos conforme o entendimento do STJ para a interpretação do art. 31 da Lei 9656/98.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício alterar a forma de cálculo dos reajustes.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022807-20.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração por ela opostos no Apelo n.o 0022807-20.2014.8.11.0041.

Os embargos declaratórios restaram assim ementados (ID 89491968 - Pág. 1):

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - OBSCURIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Demonstrada a existência de obscuridade, há que se acolher os embargos de declaração para esclarecer o alcance do acórdão embargado
”
.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alega que o acórdão foi contraditório porque reconhece a ausência de unicidade entre os contratos firmados entre a Energisa e a Unimed e aquele firmado entre a AFACE e a Unimed, no entanto entendeu que os reajustes das mensalidades deveriam ser feitos conforme o entendimento do STJ para a interpretação do art. 31 da Lei 9656/98.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício alterar a forma de cálculo dos reajustes
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que deveria ser mantida a sentença que determinou a redução do percentual d
o reajuste no exercício de 2014
para 10,5%, mantendo as condições de cobertura assistencial do contrato, e que os demais reajustes devem ser realizados como previsto no art. 31 da Lei 9.656/98, conforme a interpretação trazida pelo REsp 1816482-SP.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O acórdão concluiu ainda que, mesmo não havendo recurso da parte autora, era necessário reconhecer a interpretação dada ao
artigo 31 da Lei 9.656/98
, pelo REsp 1816482-SP, julgado em 09.12.2020, segundo o qual ao aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos
é assegurado o direito de
manter o plano de saúde nas mesmas condições
, desde que assuma o seu pagamento integral
.

O acórdão concluiu que os trabalhadores aposentados da antiga CEMAT, atualmente ENERGISA, fazem jus a contribuições em valor igual àquela dos trabalhadores da ativa, mas como a autora não havia apresentado recurso contra o índice determinado na sentença, o índice indicado no laudo pericial deveria ser mantido, sob pena de implicar em reformatio in pejus aos apelantes
”.

Tal conclusão derivou do fato de que o início da contratação se deu por meio de um contrato único, o que justifica a aplicação do entendimento contido no art. 31 da Lei 9.656/98, trazido pelo REsp 1816482-SP, julgado em 09.12.2020.

De modo que não se verifica a contradição apontada pelo embargante.

Reforce-se que a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido do recorrente ou com a sua interpretação de textos legais, dos fatos ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que os reajustes devem ser realizados conforme determina a norma, ou seja, com os mesmos índices praticados para os servidores ativos, como era a intenção quando um único contrato foi celebrado.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021